Tribunal: TJMT
Processo: 1004391-11.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1004391-11.2019.8.11.0041
Recorrente : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Recorrido : RAFAEL SILVA NONATO, representado por FABIANA CRISTINA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 48801460):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – VALOR – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.” (n.u. 1004391-11.2019.8.11.0041, Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020).
Alega violação ao art. 85, §2o do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o valor da “condenação imposta, revelam que o patrono da parte ora recorrida receberá importância manifestamente exorbitante e desproporcional” para fixação dos honorários advocatícios por equidade.
Recurso tempestivo (id 51797964).
Contrarrazões (id 54494974).
É o relatório.
Decido.
Pressupostos satisfeitos
Em síntese, a controvérsia processual reside no desprovimento do apelo interposto pela parte Recorrente a fim de rever a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau em razão da procedência do pedido de cobrança formulado pela Recorrida.
Conforme relatado, a Recorrente, a partir da provável ofensa ao artigo 85 § 2o, do Código Processo Civil, sustenta que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico o que não ocorre no presente caso.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII